Tribunal: TJES
Processo: 5000112-57.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-57.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REALIZA SEMINOVOS LTDA
RECORRIDO: NILCA LEGORA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000112-57.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: REALIZA SEMINOVOS LTDA
RECORRIDOS
: NILÇA LÉGORA e CARLA LEGORA AMORIM SARMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS (ENTREGA DO DUT, PLACAS, MANUAL E CHAVE RESERVA). MULTA CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(2).
Almeja a parte autora, em sede de recurso inominado, o benefício da justiça gratuita, o que se defere, a despeito da impugnação lançada pela parte adversária nas contrarrazões, pois não há elemento nos autos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a referida concessão.

(3).
No que se refere ao mérito, a narrativa da parte autora é no sentido de ter adquirido automóvel junto à ré, ora recorrente, mas esta deixou de cumprir certas obrigações contratuais, a saber: entrega do Documento Único de Transferência – DUT, da chave reserva, das placas e do manual do veículo. Assevera, assim, que detinha a posse do veículo, mas sua documentação encontrava-se irregular, passando a ter problemas de toda sorte, em especial a regularização da transferência definitiva do bem ao seu nome. A respeito do tema, o ato sentencial julgou procedente os pleitos da parte autora, condenando a ré, ora recorrente, a promover a entrega do DUT, em confirmação à decisão de tutela de urgência, além de pagar as seguintes quantias: a) R$ 4.199,00 a título de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em razão de seu descumprimento; b) R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. O inconformismo da ré/recorrente volta-se para a condenação por danos extrapatrimoniais. Acerca do tema,
é preciso acentuar que, na linha de reiterados precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). No caso dos autos, embora se reconheça o descumprimento contratual, nota-se, no entanto, ter havido consequência gravosa à consumidora, proporcionando-lhe a lesão extrapatrimonial. No detalhe, a autora ficou sem a documentação do veículo adquirido, sendo impedida, por meses, de trafegar, de modo lícito, com o referido bem. Não pôde, com isso, regularizar a situação do carro perante a instituição financeira, tampouco transferir o veículo para o seu próprio nome. Ela sequer possuía placas e chave reserva. Tudo isso é suficiente para o convencimento de que o Juízo de origem caminhou bem ao reconhecer o dano moral sofrido pela autora e, em relação ao
quantum
indenizatório, estabelecido no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é tido como razoável e proporcional ao caso.

(4).
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(5).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor de condenação.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.